Tribunal: STF
Processo: ARE 1580849
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VÍCIO DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO FEITO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Supremo Tribunal Federal que conheceu o agravo regimental e negou-lhe provimento, mantendo a negativa de seguimento do recurso extraordinário com agravo por meio da aplicação da Súmula 287/STF.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a modificação do acórdão embargado.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Os embargos de declaração buscam aperfeiçoar a prestação jurisdicional, explicando julgados com omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal.

    4. O acórdão embargado, de fato, não se pronunciou sobre a alegação de conexão com o ARE 1572558/MG e o ARE 1571968/MG, ambos distribuídos.

    5. Embora o acórdão não tenha se pronunciado sobre a alegada prevenção por conexão, tal análise não constitui competência da Presidência do STF, sendo realizada somente após a determinação de distribuição do feito, se cumpridos os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário ou do agravo em recurso extraordinário.

    6. Em relação à admissibilidade do agravo em recurso extraordinário, há questões suscitadas nos autos cujo exame não se insere na competência extraordinária da Presidência, o que impõe a distribuição.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão quanto à alegação de conexão, com efeitos infringentes, para cassar as decisões anteriormente proferidas, devendo os autos ser remetidos à Secretaria Judiciária para que se proceda à sua distribuição na forma regimental.